Tribunal: STF
Processo: AR 2550
Classe: AR
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 128 E 460 DO CPC/1973 (EQUIVALENTES AOS ATUAIS ARTS. 141 E 492 DO CPC) E § 4° DO ART. 37 DA CRFB: INOCORRÊNCIA.



1. Nos termos do art. 504 do CPC, não fazem coisa julgada os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, bem como a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença. Doutrina e precedentes.



2. No caso, a decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento do RE nº 579.799/SP, ainda que adotando vários fundamentos, alguns deles não suscitados pela parte recorrente e não relacionados com o objeto do apelo extremo, limitou-se a dar provimento ao recurso interposto, não determinando ou deferindo nenhum pedido diverso daquele formulado em sede recursal. Ausência de violação aos artigos 128 e 460 do CPC/1973 (atuais artigos 141 e 492 do CPC) e ao § 4° do art. 37 da CRFB.



3. Ação rescisória julgada improcedente.



Relatório



    1. Trata-se de ação rescisória proposta pela União, com fundamento no art. 966, inc. V, do CPC, objetivando a desconstituição da decisão proferida por esta Corte nos autos do RE nº 579.799/SP e, em novo julgamento, a negativa de provimento a este recurso extraordinário, permitindo-se, por consequência, o regular processamento e julgamento da ação de improbidade administrativa nº 0027929-51.2002.4.03.6100, em trâmite na 10ª Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo.



    2. Pelo que consta nos autos, o Ministério Público Federal ajuizou essa ação de improbidade administrativa “em face de Paulo Theotônio Costa por atos praticados quando exercia o cargo público de Desembargador Federal no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (processo n° 0027929-51.2002.4.03.6100)”. Referido processo, todavia, “foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça, em 2012, para que fosse apreciada a sua competência para conduzir a demanda, diante do foro por prerrogativa de função do agente público. No entanto, em razão da perda da função pública determinada em ação penal transitada em julgado, o STJ decidiu nos autos da Ação de Improbidade Administrativa nº 36 pelo retomo dos autos à Justiça Federal”.



    3. A União refere que, além dessa ação de improbidade administrativa, “simultaneamente tramitou no Superior Tribunal de Justiça a Reclamação nº 1.164, proposta por Paulo Theotônio Costa contra a Procuradora da República no Estado de São Paulo em razão da instauração de processo administrativo “para apurar eventuais atos de improbidade administrativa" (processo administrativo que redundou na ação de improbidade nº 0027929-51.2002.4.03.6100), alegando a suposta competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar originariamente a ação de improbidade”. 



    4. Ainda, segundo sustenta a União, esta “reclamação foi julgada improcedente pelo STJ, tendo o autor interposto o recurso extraordinário nº 579.799, ao qual foi dado provimento pelo Supremo Tribunal Federal, estabelecendo que os magistrados são agentes políticos e que, por isso, não se submetem à Lei de Improbidade Administrativa, mas apenas àquela que trata dos crimes de responsabilidade. Isso é o que se pode notar do trecho da decisão monocrática do Ministro Eros Grau, confirmada pela Segunda Turma do STF em sede de agravo regimental e embargos de declaração (e não modificada pelo Plenário em sede de agravo regimental em embargos de divergência)”.



    5. A parte autora prossegue afirmando que a decisão rescindenda, proferida por esta Corte no RE nº 579.799/SP, teria decidido, com formação de coisa julgada, que os magistrados são agentes políticos e por tal razão não se submetem à Lei de Improbidade Administrativa, mas apenas à lei que trata sobre crimes de responsabilidade, determinando, assim, a extinção, em relação ao reclamante, da ação de improbidade administrativa em curso perante a Justiça Federal. Conforme menciona a União, esta decisão “violou manifestamente os artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil de 1973 (atuais artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil de 2015) e o § 4° do artigo 37 da Constituição Federal”, pois a “Rcl nº 1.164 objetivou preservar a suposta competência do Superior Tribunal de Justiça para o julgamento de ação de improbidade administrativa proposta em face de juiz federal integrante de Tribunal Regional Federal. No entanto, em nenhum momento foi postulada a extinção da ação de improbidade administrativa”.



    6. Além disso, defende a União que “este Supremo Tribunal Federal ao apreciar o RE n° 579.799 jamais poderia determinar a extinção da ação de improbidade administrativa, porque tal pedido sequer foi formulado pelo autor. Ao fazê-lo, por entender que agente político não se submete à Lei de Improbidade Administrativa, o STF manifestamente conheceu de questão não suscitada e acabou por proferir pronunciamento, a favor do autor, de natureza absolutamente diversa do pedido formulado. Violou, portanto, literal disposição contida nos artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil de 1973 (atuais artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil de 2015)”.



    7. Requer a União, sob a forma de antecipação de tutela, “sejam suspensos os efeitos da decisão rescindenda, permitindo-se a continuidade da ação de improbidade administrativa n° 0027929-51.2002.4.03.6100, em trâmite perante a primeira instância da justiça federal da Seção Judiciária de São Paulo”. E, “no mérito, em decorrência de a decisão rescindenda ter violado literal disposição da Constituição Federal, requer seja rescindido o acórdão proferido no RE 579.799, para que, a teor do art. 968, I do CPC, nova decisão seja proferida por essa Suprema Corte, negando-se provimento ao recurso extraordinário interposto, de modo a permitir a continuidade da ação de improbidade administrativa nº 0027929-51.2002.4.03.6100, em trâmite perante a primeira instância da justiça federal da Seção Judiciária de São Paulo”.



    8. Com a petição inicial foram juntados documentos.



    9. A apreciação do pedido de antecipação de tutela foi postergada para momento posterior à angularização da relação processual (e-doc. 53).



    10. Foram empreendidas diversas diligências visando à citação pessoal do demandado, todas sem êxito. Então, deferiu-se (e-doc. 97) e efetivou-se (e-doc. 98) a citação do réu por edital, o qual deixou de apresentar contestação (e-doc. 100).



    11. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (e-doc. 101). Contra essa decisão a União interpôs agravo regimental (e-doc. 108), reiterando os argumentos da petição inicial e alegando, em síntese, estarem presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência reclamada.



    12. A Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer opinando pela improcedência da ação (e-doc. 112).



    13. Determinei a intimação da União para, no prazo de 30 dias, prestar informações sobre o andamento da ação de improbidade administrativa nº 0027929-51.2002.4.03.6100, em trâmite na 10ª Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo, especialmente sobre a situação e andamento do processo em relação ao réu Paulo Theotônio Costa após o advento da Lei nº 14.230, de 2021 (e-doc. 114), informações essas prestadas e acostadas nos documentos e-docs. 116 e 117.



    14. Vieram-me conclusos. 



    É o relatório.



Análise



    15. Inicialmente consigno que deixo de nomear curador especial ao réu, revel citado por edital, na linha do que estabelece o art. 72, inc. II, segunda parte, do CPC, e isso em razão do julgamento de improcedência da pretensão deduzida nesta ação, como passo a expor, não lhe resultando, assim, nenhum prejuízo. E a conclusão pela rejeição do pedido é extraída a partir de uma acurada análise da Reclamação nº 1.164/DF, que tramitou junto ao Superior Tribunal de Justiça e na qual foi interposto o recurso extraordinário autuado sob o nº 579.799, originando a decisão sindicada através desta ação.



    16. Ao que interesse, nessa reclamação a parte reclamante, em essência, buscou obter provimento jurisdicional que reconhecesse a competência do STJ para investigá-lo e julgá-lo pela suposta prática de atos de improbidade administrativa praticados enquanto ocupante do cargo de desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 



    17. O exato conteúdo dessa pretensão pode ser apreendido a partir do pedido de tutela jurisdicional final formulado na petição inicial dessa reclamação, oportunidade em que assim constou (e-doc. 10, p. 50): “80. Por todo o exposto, aguarda e confia o Reclamante digne-se este Egrégio Superior Tribunal de Justiça, através de sua Cortes Especial, receber a presente Reclamação, nos termos do art. 188 do Regimento Interno, a fim de: [...] d) julgar procedente a presente reclamação a fim de que seja preservada a competência originária deste Egrégio Superior Tribunal de Justiça, determinando-se a imediata remessa dos autos do aludido Inquérito - Representação nº 225/99, para que o Reclamante seja investigado perante a Corte Especial em conformidade com o artigo 11, inciso I, do Regimento Interno”.



    18. Veja-se, pois, que o pedido formulado nessa reclamação era certo, objetivo e determinado: julgá-la procedente para reconhecer a competência do STJ para investigar o reclamante em relação aos fatos objeto da Representação nº 225/99, que tramitava no âmbito do Ministério Público Federal de São Paulo. 



    19. O pedido de tutela de urgência formulado nessa reclamação foi indeferido (e-doc. 12, p. 39), vindo a mesma a ser julgada improcedente/ arquivada (e-doc. 15, p. 46-49), improcedência/arquivamento esse confirmado pelo STJ quando do julgamento de embargos de declaração interpostos (e-doc. 16, p. 13-18).



    20. Sobreveio, então, a interposição de recurso extraordinário pelo reclamante, oportunidade em que foi formulado o seguinte pedido (e-doc. 17, p. 2-3): “Por todo o exposto, demonstrado o cabimento do apelo extremo, aguarda e confia o Recorrente se dignem os Eminentes Ministros da Colenda Turma desta Egrégia Suprema Corte receber este recurso extraordinário, dando-lhe integral provimento par reformar o v. acordão prolatado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em observância à Constituição Federal e, por conseguinte, reconhecendo-se, assim, a competência originária do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar a aludida ação civil por ato de improbidade administrativa em que o Recorrente figura como Réu”.



    21. Dessa transcrição, observa-se que quando da interposição do recurso extraordinário o reclamante, então recorrente, basicamente reiterou o pedido de tutela jurisdicional que havia sido formulado quando do ajuizamento da reclamação, como o diferencial de que, nesse momento, a situação fática tinha sido parcialmente alterada, pois não mais existia a investigação em face do reclamante, mas, sim, já havia sido ajuizada, em face dele, ação de improbidade administrativa. O pedido recursal, no entanto, manteve a essência do pedido formulado quando do ajuizamento da reclamação, qual seja, prover o recurso extraordinário para reconhecer a competência originária do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar a aludida ação civil por ato de improbidade administrativa em que o então recorrente figura como réu.



    22. E esse recurso extraordinário, ao final, acabou sendo provido por decisão monocrática, depois mantida em julgamento turmário. Interessa, nesse propósito, transcrever o dispositivo da decisão de provimento do recurso extraordinário (e-doc. 17, p. 44-45): Dou provimento ao recurso extraordinário com fundamento no disposto no artigo 557, § 1º-A, do CPC.



    23. Nada obstante os argumentos expendidos pela União ao longo desta ação rescisória, há apenas uma única interpretação razoável e possível de ser outorgada a este comando decisório: o recurso extraordinário foi provido nos termos do pedido formulado, qual seja, reconhecendo a competência originária do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar a aludida ação civil por ato de improbidade administrativa em que o então recorrente figura como réu. 



    24. Nada, friso, nada dispôs essa decisão proferida no RE nº 579.799/SP sobre eventual extinção, por qualquer fundamento, da ação de improbidade administrativa referida nestes autos.



    25. Conforme acima referido, a União, autora da ação rescisória, sustenta que este Supremo Tribunal Federal, ao dar provimento ao RE º 579.799/SP, estabeleceu “que os magistrados são agentes políticos e que, por isso, não se submetem à Lei de Improbidade Administrativa, mas apenas àquela que trata dos crimes de responsabilidade”, determinando, assim, a extinção da ação de improbidade administrativa em face do reclamante, embora isso nunca tenha sido postulado, comando esse que, segundo alega, “violou manifestamente os artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil de 1973 (atuais artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil de 2015) e o § 4º do artigo 37 da Constituição Federal”, pois a “Rcl nº 1.164 objetivou preservar a suposta competência do Superior Tribunal de Justiça para o julgamento de ação de improbidade administrativa proposta em face de juiz federal integrante de Tribunal Regional Federal. No entanto, em nenhum momento foi postulada a extinção da ação de improbidade administrativa”.



    26. De fato, ao dar provimento ao RE º 579.799/SP, o eminente Relator, Ministro Eros Grau, utilizou-se de vários fundamentos. Todavia, em momento algum Sua Excelência se apartou do pedido formulado em sede de recurso extraordinário, que objetiva, justamente, reconhecer a competência do STJ para processar e julgar a ação de improbidade administrativa ajuizada em face do então recorrente. Na oportunidade, assim foi pontuado sobre a controvérsia e assim foi fundamentada a decisão (e-doc. 17, p. 44-45):



    “Trata-se de recurso extraordinário em que se discute a competência para julgamento de ação de improbidade proposta pelo Ministério Público Federal contra membro de Tribunal Regional Federal.



    2. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que à ação de improbidade administrativa, por ter natureza civil, não se aplica o foro por prerrogativa de função. [fl. 291]. Afirmou que [n]o julgamento da ADI 2797-DF pelo Supremo Tribunal Federal foi firmado o entendimento de que a ação de improbidade de natureza civil, não sendo, portanto, competente aquele pretório ‘para o conhecimento de ações civis, por ato de ofício, ajuizadas contra autoridades para cujo o processo penal o seria’. [fl. 276]



    3. O recorrente alega que o acórdão impugnado ofendeu o disposto nos artigos 5º, LIII; 85, V; e 105, I, a, da Constituição do Brasil. Sustenta que a competência do STJ para o processamento e julgamento da ação não tem por fundamento a Lei n. 10.628/02, mas interpretação sistemática e teleológica da Constituição.



    4. Este Tribunal, em Sessão Plenária realizada no dia 15.9.05, concluiu o julgamento da ADI n. 2.797, declarando a inconstitucionalidade da Lei n. 10.628/02. Assentou que:



    a) o agente político, mesmo afastado da função que atrai o foro por prerrogativa de função, deve ser processado e julgado perante esse foro, se acusado criminalmente por fato ligado ao exercício das funções inerentes ao cargo;



    b) o agente político não responde a ação de improbidade administrativa se sujeito a crime de responsabilidade pelo mesmo fato;



    c) os demais agentes públicos, em relação aos quais a improbidade não consubstancie crime de responsabilidade, respondem à ação de improbidade no foro definido por prerrogativa de função, desde que a ação de improbidade tenha por objeto ato funcional.



    [...]”



    27. Veja-se, pois, que, a partir do pedido formulado (reconhecer competência do STJ para julgar a ação de improbidade administrativa ajuizada contra o recorrente), o eminente Ministro Eros Grau, como fundamentos de decidir, utilizou-se principalmente do decidido por esta Corte nos autos da ADI nº 2.797/DF, oportunidade em que se assentou compreensão no sentido de que o agente político, mesmo afastado da função que atrai o foro por prerrogativa de função, deve ser processado e julgado perante esse foro, se acusado criminalmente por fato ligado ao exercício das funções inerentes ao cargo, tese essa pertinente com a discussão. Nessa mesma ADI ainda foram fixadas duas outras teses, que igualmente foram referidas quando do julgamento do RE nº 579.799/SP, a saber: (i) o agente político não responde a ação de improbidade administrativa se sujeito a crime de responsabilidade pelo mesmo fato e (ii) os demais agentes públicos, em relação aos quais a improbidade não consubstancie crime de responsabilidade, respondem à ação de improbidade no foro definido por prerrogativa de função, desde que a ação de improbidade tenha por objeto ato funcional.



    28. Em seguida, o eminente Relator deu provimento ao recurso, o que, por evidente, foi nos termos do postulado, pois nenhuma outra providência ou comando foi consignado.



    29. A partir desse quadro processual do RE nº 579.799/SP importa consignar que os fundamentos adotados para decidir, assim como a referência, nas razões e como razões de decidir, de tese ou fato não relacionado com o pedido, não forma coisa julgada, na linha do que dispunha o CPC de 1973 (art. 469), comando esse basicamente repetido pelo CPC de 2015:



    “Art. 504. Não fazem coisa julgada:



    I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;



    II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.”



    30. E esse entendimento igualmente é acolhido pela doutrina. A propósito, exemplificativamente, fazemos referência aos ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “[A] segunda parte da sentença, a fundamentação, composta pelos motivos de fato e de direito, bem como pela verdade dos fatos estabelecida como premissa para o julgamento, não é atingida pela coisa julgada material, ainda que determinante e imprescindível para demonstrar-se o conteúdo da parte dispositiva da sentença. Utilizando o mesmo raciocínio do item anterior, poder-se-ia dizer que os motivos de fato e de direito contidos na petição inicial (causa de pedir) correspondem à fundamentação da sentença. Assim, o conjunto formado pela causa de pedir e fundamentação não seria atingido pela coisa julgada material. Os fundamentos, porque não transitam em julgado, podem ser reapreciados em outra ação, sendo livre o magistrado para dar a eles a interpretação e o valor que entender correto (CPC 371).” (Código de Processo Civil comentado, 16ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 1332).



    31. Esta Suprema Corte já teve oportunidade de apreciar a temática, manifestando entendimento semelhante, como se observa do seguinte precedente:



    “Conflito de Competência. Execução trabalhista e superveniente declaração de falência da empresa executada. Competência deste Supremo Tribunal para julgar o conflito, à luz da interpretação firmada do disposto no art. 102, I, o da CF. Com a manifestação expressa do TST pela competência do Juízo suscitado, restou caracterizada a existência de conflito entre uma Corte Superior e um Juízo de primeira instância, àquela não vinculado, sendo deste Supremo Tribunal a competência para julgá-lo. Precedentes: CC's 7.025, Rel. Min. Celso de Mello, 7.027, Rel. Min. Celso de Mello e 7.087, Rel. Min. Marco Aurélio. Alegação de coisa julgada material. Inexistência. Tendo o referido mandamus como objeto a declaração do direito líquido e certo da massa falida em habilitar nos autos da falência o crédito do interessado, as teses suscitadas quanto à natureza privilegiada do crédito trabalhista, quanto à anterioridade da penhora em relação à declaração da falência e quanto à competência da Justiça Trabalhista para dar seguimento à execução, são todas razões de decidir, não alcançadas, segundo o disposto no art. 469, I do CPC, pela coisa julgada material. Ausência de identidade entre os elementos da ação mandamental impetrada e do conflito de competência. Quanto ao mérito, tenho por competente o Juízo suscitante, uma vez que, a natureza privilegiada do crédito trabalhista, conferida por força de lei, somente pode ser concebida no próprio âmbito do concurso dos credores habilitados na falência. O processo falimentar é uma execução coletiva, abarcando, inclusive, credores de mesma hierarquia, que não podem ser preteridos, uns pelos outros, pelo exaurimento do patrimônio da massa falida nas execuções individuais, impedindo-se, assim, o justo rateio entre seus pares, na execução falimentar. Conflito conhecido para declarar a competência do suscitante, o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Americana - SP.”



    (CC nº 7.116/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 07/08/002, p. 23/08/2002, grifos acrescidos),



    32. No caso, portanto, considerando que a parte dispositiva do decidido por esta Corte no RE nº 579.799/SP limitou-se a “dar provimento ao recurso”, proveu-o nos termos do pedido recursal, qual seja, “para reconhecer a competência originária do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar a aludida ação civil por ato de improbidade administrativa em que o então recorrente figura como réu”, pouco importando os fundamentos adotados. Em outras palavras, no caso concreto, em momento algum foi decidido por esta Corta que aos magistrados, como o então reclamante, ora réu, é inaplicável o regime sancionador disciplinado pela Lei de Improbidade Administrativa, aspecto esse inclusive reconhecido pelo STJ no bojo da própria Reclamação nº 1.164/DF (e-doc. 22, p. 17-18).



    33. Essas questões foram bem apreendidas do parecer da Procuradoria-Geral da República, oportunidade em que assim foi consignado (e-doc. 112):



    “A matéria devolvida a essa Suprema Corte estava limitada a definir a competência para julgar ação de improbidade administrativa em face de então Desembargador Federal e, concluindo-se ser o STJ competente para sua apreciação, caberia a este, a partir de então, determinar as medidas adequadas à preservação de sua competência, inclusive ratificando ou não os atos decisórios proferidos no curso da ação de improbidade (art. 64, § 4º, do CPC).



    Não foi objeto da reclamação a aplicação da Lei 8.429/1992 ao reclamante – o que efetivamente há de ocorrer ante o previsto no art. 37, § 4º , da CF – por inexistir pedido formulado na inicial e no recurso em tal sentido, da mesma forma que inexistiu pedido de extinção da ação subjacente, até porque fugiria da hipótese de cabimento da reclamação. 



    Nos termos do art. 128 do CPC/1973 (art. 141 do CPC/2015), “(o) juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte”, enquanto o art. 460 do CPC/1973 (art. 492 do CPC/2015) diz ser-lhe vedado “proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”. 



    Conforme o art. 460 do CPC/1973, não fazem coisa julgada os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença (inciso I), a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença (inciso II) e a apreciação de questão prejudicial (inciso III). Os incisos I e II permanecem com idêntica redação no art. 504 do atual CPC. 



    Em vista de tal previsão legal é que há de se reconhecer haver inexistido descumprimento à literal disposição de lei na decisão que se busca rescindir, uma vez que ao decidir apenas por “dar provimento ao recurso” o Ministro Relator limitou-se aos pedidos nele formulados, deixando de proceder a determinações ultra ou extra petita como argumenta a parte autora. 



    Consubstancia a conclusão de que inexistiu violação à literal disposição de lei na decisão rescindenda o fato de o próprio STJ haver dado continuidade à ação de improbidade (naquela Corte sob o número 36) – sem que o reclamante tenha sustentado violação à decisão do STF na tramitação do feito –, declinando posteriormente da competência, em 15.5.2013, à 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de São Paulo em razão de fato superveniente, consistente na perda do cargo de juiz do TRF da 3a Região pelo reclamante por decisão penal condenatória proferida nos autos da Ação Penal 224/SP. 



    Incabível, portanto, a superação da coisa julgada, pois descaracterizadas as situações descritas no art. 966 do CPC/2015.”



    34. Em síntese, esta Corte, ao prover o RE nº 579.799/SP, proveu-o nos termos do pedido formulado, para reconhecer a competência originária do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar a aludida ação civil por ato de improbidade administrativa em que o então recorrente, ora demandado, figurava como réu, não havendo falar, portanto, em julgamento estranho ou diverso ao postulado, bem como em violação aos artigos 128 e 460 do CPC/1973 (atuais artigos 141 e 492 do CPC) e o § 4° do art. 37 da CRFB, muito menos na ocorrência da hipótese elencada no art. 966, inc. V, do CPC.



Dispositivo 



    35. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, julgo improcedente o pedido formulado nesta ação, extinguindo-a com resolução do mérito, nos termos do art. 490 do CPC, ficando prejudicado, por consequência, o agravo regimental interposto pela União contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Sem custas e honorários, porquanto o réu, embora citado por edital, não compareceu ao processo.



    Intimem-se, inclusive a Defensoria Pública da União.



    Publique-se.



    Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator